Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736799-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSNIR BELICE EMBARGADO: KAMYLLA DE BRITO BARBOSA ALENCAR, CARLOS ROBERTO LEITE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osnir Belice em face da r. decisão desta Relatoria (ID 75736734) que conheceu em parte do Agravo de Instrumento interposto e, nessa extensão, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 75832623), a parte Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão e contradição, uma vez que, a despeito de a decisão atacada não ter tratado do pedido de pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao juízo, cujos pedidos afirma ter realizado em diversas oportunidades, trata-se de omissão reiterada do juízo na análise da postulação. Assim, concluiu que não inovou ao postular as pesquisas, mas tão somente buscou sanar a omissão. Sustenta que “não se pode, ao mesmo tempo, afirmar que a matéria não foi apreciada e, ao mesmo tempo, qualificá-la como inovação quando suscitada em agravo. Tal postura gera insegurança jurídica e impede adequada prestação jurisdicional.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. A Agravada apresentou contrarrazões (ID 76212505). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. A r. decisão desta Relatoria (ID 75736734) consignou de forma expressa, clara e coerente que a decisão agravada tratou somente do tema da penhora de valores na conta da devedora Kamylla de Brito Barbosa Alencar e não sobre a pesquisa de bens via sistemas eletrônicos. De fato, a cronologia das decisões indica que, em 8/5/2025 (ID 235111687, na origem), o d. magistrado rejeitou a impugnação à penhora da devedora Kamylla de Brito (ID 235111687, na origem) e, na oportunidade, determinou “que proceda-se com a continuação das buscas de bens via Sisbajud na modalidade programada, bem como proceda-se as buscas via Renajud nas contas dos executados.”. A devedora então opôs Embargos de Declaração (ID 236469461, na origem), e o credor, ora Embargante, postulou o prosseguimento do cumprimento de sentença e a liberação dos valores bloqueados (ID 241769555). Nessa oportunidade, não postulou as pesquisas pelos sistemas eletrônicos. Em 1o/8/2025, o d. magistrado, acolheu os embargos da devedora e proferiu a decisão ora Agravada, que desconstituiu a penhora de valores na conta da devedora (ID 244835227, na origem). Assim, em face dessa decisão, o credor, ora Embargante, opôs embargos de declaração (ID 246018997, na origem) e somente então requereu “a consulta via RENAVAM/RENAJUD, INFOJUD, SIMBA, CSS, e SREI;”. Portanto, o que ensejou a prolação da decisão Agravada foi o provimento dos embargos de declaração da devedora, opostos em face da decisão que manteve a constrição. Logo, o pedido do credor de utilização dos sistemas de pesquisas de bens, em contrarrazões aos embargos de declaração da devedora, extrapolou os limites dos aclaratórios, pois essa via é adequada para sanar vícios, e não para a apreciação de novos pedidos. Desse modo, da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão do Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator